Tribunal: TJBA
Processo: 8048438-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8048438-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: JOSE EDUARDO SOUZA BITENCOURT Advogado(s): CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Revisão Criminal, no qual se rejeitou o pedido de absolvição e de redimensionamento da pena aplicada ao embargante condenado por roubo majorado. A defesa apontou omissões e contradições no julgado, sustentando, em síntese: (i) ausência de apreciação sobre suposta violação ao art. 155 do CPP; (ii) não aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP; (iii) desconsideração da fragilidade das provas judicializadas acerca da participação do embargante nos crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da violação ao art. 155 do CPP; (ii) avaliar se houve omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) examinar se as contradições e omissões alegadas pelo embargante autorizam o recebimento dos embargos de declaração com eventual efeito modificativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade da decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa ou revaloração de provas. Não se verifica omissão quanto à análise do art. 155 do CPP, uma vez que o acórdão embargado fundamentou expressamente que a condenação do embargante foi lastreada em prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório, inclusive depoimentos das vítimas e policiais responsáveis pela prisão. A alegação de omissão quanto à confissão espontânea não procede, pois o acórdão esclareceu que a atenuante foi reconhecida e aplicada, mas não reduziu a pena aquém do mínimo legal por força da Súmula nº 231 do STJ. As demais alegações de omissão e contradição não se sustentam, dado que o acórdão embargado examinou detidamente todas as teses defensivas — inclusive participação de menor importância e continuidade delitiva — afastando-as com base em prova testemunhal e jurisprudência consolidada. Embargos de declaração não comportam efeito infringente quando ausentes os vícios previstos em lei. A intenção de rediscutir a valoração das provas caracteriza uso inadequado da via eleita, devendo a irresignação ser deduzida pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, desde que indique fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos defensivos não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos. 2. O reconhecimento da confissão espontânea não implica, necessariamente, redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ. 3. O acórdão que se fundamenta em prova judicializada não viola o art. 155 do CPP, mesmo quando também menciona elementos colhidos na fase inquisitorial. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 619 e 621; CP, arts. 29, §1º, 59, 65, III, "d", 68 e 71; STJ, Súmula nº 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 459.612/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 10/06/2020; STJ, AREsp 2.267.797/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 10/02/2023; STJ, AgRg no HC 566.198/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/02/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/02/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 8048438-32.2025.8.05.0000, opostos por JOSÉ EDUARDO DE SOUZA BITENCOURT. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.